Tribunal: TJMT
Processo: 0010933-33.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010933-33.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RIVADAVIA BORGES NETO - CPF: 567.498.051-91 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Rivadávia Borges Neto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento à apelação para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o cumprimento da sentença, inclusive com liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à determinação de realização de perícia contábil na fase de liquidação, sob o argumento de que tal medida afrontaria a coisa julgada, que já teria reconhecido expressamente o direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão da moeda (URV).

III. Razões de decidir
3. Os embargos não preenchem os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, pois não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
4. O acórdão foi claro ao consignar que a liquidação por arbitramento se presta exclusivamente a aferir se subsiste ou não a defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda (URV), sendo vedada, na fase de liquidação, qualquer rediscussão sobre a existência do direito material reconhecido na sentença transitada em julgado.
5. O inconformismo do embargante traduz, na realidade, pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito do julgado.
6. Também não se verifica omissão apta a ensejar prequestionamento, pois o acórdão enfrentou devidamente todas as matérias relevantes.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A determinação de liquidação por arbitramento não afronta a coisa julgada, quando se destina exclusivamente a apurar, de forma técnica, se persiste a defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda (URV), vedada qualquer rediscussão do direito reconhecido na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 502, 503 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.235.513/AL (Tema 476), Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 10.10.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto no id. 18169976, por Rivadávia Borges Neto em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 7808510), que deu provimento à apelação para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, aduzindo que não houve a devida publicação do acórdão no Diário da Justiça, tampouco intimação dos seus patronos, razão pela qual não se poderia reconhecer o trânsito em julgado certificado nos autos.

No mérito, aponta vícios de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o julgado afrontou a coisa julgada material ao determinar que, na fase de liquidação de sentença, seja apurado, mediante perícia contábil, se persiste ou não a defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda (URV).

Argumenta que a sentença transitada em julgado já reconheceu expressamente o direito à incorporação do percentual de 11,98% na remuneração, sendo que a fase de execução deveria se limitar a simples cálculo aritmético dos valores devidos, afastando-se qualquer discussão quanto à existência ou não do direito.

Alega, ainda, que a decisão viola frontalmente os artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere ao Tema 476 (REsp nº 1.235.513/AL), que veda a rediscussão de matérias já cobertas pela coisa julgada.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, esclarecendo-se que a obrigação de incorporar o percentual de 11,98% já se encontra definitivamente reconhecida, devendo o cumprimento da sentença se limitar à apuração do quantum mediante simples cálculo aritmético.

Sem contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto no id. 18169976, por Rivadávia Borges Neto em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 7808510), que deu provimento à apelação para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Inicialmente e, sem delongas,

reconheço a tempestividade dos presentes embargos de declaração, considerando que não houve a devida publicação do acórdão no Diário da Justiça, tampouco a intimação dos patronos da parte embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta os vícios de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que houve afronta à coisa julgada material, na medida em que a decisão teria reaberto discussão acerca da obrigação de incorporar o percentual de 11,98%, já reconhecida em sentença transitada em julgado, ao determinar a realização de perícia contábil na fase de liquidação.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o Apelo.

Analisando os autos, constato que acórdão embargado, foi claro e explícito, ao examinar a matéria em discussão, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

O acordão embargado foi categórico ao estabelecer que, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Ainda consignou expressamente:

“Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores...”

E, de forma conclusiva, destacou que:

“Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material...”

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025